Tribunal: TCU
Processo: 042.659/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1661/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2638/2021-TCU-Plenário (peça 6), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.2; b) alertar o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com fundamento no art. 106, § 6o, da Resolução-TCU 259/2014, de que as informações relativas às medidas administrativas visando a recomposição do erário, em razão dos débitos apurados no Processo 0467/2022, devem ser atualizadas mediante a publicação dos registros sintéticos das providências adotadas na seção "transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Federal de Odontologia; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.659/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Juliano do Vale (XXX.715.301-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.